Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-88.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706037-88.2018.8.07.0005 RECORRENTE: AMARILDO RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDOS: DAMIÃO PEREIRA DUARTE, MELQUIADES MENDES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Autor não conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório, consoante art. 373, I, do Código de Processo Civil, não comprovando de maneira suficiente que o valor acordado foi R$ 120.000,00, tampouco que a obra foi efetivamente concluída. 2. O conjunto probatório colacionado aos autos demonstra a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor, tais quais a realização parcial do serviço contratado, falhas no serviço efetivamente realizado e discrepância no valor apontado como pactuado. Diante do descumprimento do contrato pelo Autor, inexigível o pagamento do valor total acordado pela integralidade do serviço, consoante art. 476 do Código Civil. 3. Dispõe o art. 249 do Código Civil que se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Portanto, necessárias obras adicionais para conclusão e correção das falhas da edificação, deve o Autor indenizar o Réu pelo prejuízo suportado. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 652, alínea “a”, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho, sustentando que é competência da justiça do trabalho apreciar dissídios que envolvam contrato de empreitada. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 652, alínea “a”, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, pois “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). Ademais, melhor sorte não colhe o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio (AgInt no AREsp 1598939/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025